Tribunal: STF
Processo: AR 3063
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Ricardo Benedito de Oliveira e Uningá – Centro Universitário em face do Ministério Público Federal, fundada no artigo 966, V, do CPC (violação manifesta à norma jurídica), em que se pretende a desconstituição de decisão proferida pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA, nos autos do ARE 1.413.433, transitada em julgado em 06/06/2023, com a seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIA E CULPA ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUIÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). INSTÂNCIAS JUDICIAIS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA: INDEPENDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AMBOS AGRAVOS: CONHECIMENTO, EM PARTE, E NEGATIVA DE PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.”



    A presente ação rescisória foi originariamente ajuizada perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo sido autuada sob o número 5029977-94.2023.4.04.0000, na qual se formularam os seguintes pedidos:



    “iv.1 – pela integral procedência do pedido de rescisão, requerendo desde logo novo julgamento e a restituição do depósito inicial nos termos do art. 974 do CPC. 



    iv.2 - quando do novo julgamento, roga-se pelo reconhecimento judicial da aplicabilidade da LIA 14.230/2021, em razão do caso só ter transitado em julgado em 06.06.2023 e, via de consequência, adote-se o prazo prescricional nela previsto, declarando-se a ocorrência de prescrição intercorrente extinguindo-se o feito principal



    iv.3 Alternativamente, caso não seja este o entendimento, o que realmente não se espera, roga-se aplicabilidade da LIA 14.230/2021 ao caso em apreço, em razão do caso só ter transitado em julgado em 06.06.2023 e, via de consequência, julgue integralmente improcedentes os pedidos formulados pelo MPF em sede de ação civil pública de improbidade administrativa.



    iv. 4 Sucessivamente, caso não seja este o entendimento, o que realmente não se espera, que a condenação dos requeridos seja aplicada de forma razoável e proporcional, e dentro dos limites fixados pela LIA.”



    Na petição inicial, os autores narram que (eDoc. 4):



    “Os fatos supostamente ímprobos teriam ocorrido no concurso de vestibular ocorrido em JUNHO DE 2011, a ação de improbidade administrativa foi ajuizada somente em 21.02.2018 (Autos nº 5001896-54.2018.4.04.7003). 



    A sentença pelo 1º grau (doc. 02), foi publicada em 19.08.2019, em apertada síntese, condenou RICARDO e a UNINGÁ nos seguintes termos: 



    […]



    Por sua vez, o acordão (doc. 03) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, publicado em 30.06.2020, manteve integralmente a decisão de 1º grau: 



    […]



    Em 25.10.2021 foi publicada a Lei 14.230/2021, que dentre seus efeitos, modificou radicalmente o conceito de improbidade administrativa, revogando e alterando artigos da lei anterior.



    Foi interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, onde se ventilou (i) a prescrição; (iii) a aplicação da nova LIA e; (iii) a tese do non bis in idem entre as esferas do direito penal e do direito administrativo sancionador, ambos não conhecidos. (doc. 04) 



    Por inexistir regra de transição para os processos judiciais em curso, em 12 dezembro de 2022, ao apreciar ARE 843989 o Supremo Tribunal Federal, fixou a tese de repercussão geral para o Tema 1199.”



    Afirmam que “de acordo como o TEMA 1199 – STF, para fatos de improbidade administrativa ocorridos na vigência do texto da Lei n. 8429/1992 e ainda não transitados em julgado, haverá a aplicação das inovações da Lei nº 14.230/2021”.



    Sustentam que, “como houve a revogação expressa da Lei n. 8429/1992 e a modificação substancial das penas aplicáveis na improbidade administrativa na Lei nova (LIA), para os casos ainda em trâmite, não poderá se admitir a prorrogação da vigência e eficácia da Lei n. 8429/1992, o que representaria, inclusive a sua ultratividade”.



    Salientam que “o acordão que se pretende rescindir transitou em julgado somente em 06.06.2023, data posterior à edição da nova LIA (ocorrida em 25.10.2021) e, em data posterior à fixação do Tema 1199 pelo STF (12.12.2022), e nenhumas das hipóteses acima foi aplicada ao caso concreto, configurando a ultratividade da lei revogada”.



    Alegam que, “o mote da modificação legislativa foi justamente aprimorar e esclarecer pontos demasiadamente subjetivos da Lei nº 8429/92, assim como fixar a necessidade de caracterização do dolo específico de lesar a administração pública”.



    Aduzem que “no artigo 3º, § 1º, incluído pela Lei 14.230/21, passou-se a prever de forma expressa que os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores das empresas não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação”, de forma a exigir a individualização da participação.



    Consideram ser “imperioso o reconhecimento da rescindibilidade do acórdão ora atacado, via ação rescisória, a uma porque houve adoção de dispositivos legais revogados na razão de decidir e a duas, porque em recente decisão o STF em ação com repercussão geral, editou o Tema 1199, que produz normas jurídicas interpretadas que abrangem situações como a deste processo, porém não foi aplicado”.



    Defendem a adoção do prazo prescricional previsto na Lei 14.230/2021, “declarando-se a ocorrência de prescrição intercorrente extinguindo-se o feito principal”.



    Sustentam que, “uma das principais inovações trazidas pela LIA em 2021, foi a exigência de comprovação do dolo específico de cometimento do ato improbo. Isto significa que, não se admite suposições de prejuízo causado à administração pública e tampouco suposições quanto ao benefício próprio ou de terceiro”.



    Destacam que “se por um lado está assente na doutrina e jurisprudência, a autonomia entre a esfera de punição penal, cível e administrativa sancionadora, não há como negar que a LIA em diversos momento aproximou as referidas esferas das garantias individuais”.



    Aduzem, no ponto, que, “embora tenha havido a condenação criminal de RICARDO, não restou comprovado em nenhum momento (inclusive no processo criminal) qual foi a ação ou omissão pessoalmente praticada pelo acusado, na fraude de vestibular”.



    Alegam que, “embora haja autonomia das esferas penal e administrativa sancionadora, a decisão rescindenda (na esfera administrativa sancionadora) se baseou declaradamente na condenação criminal de RICARDO, mas sem adentrar no caráter da individualização das condutas”.



    Sustentam que “o acordão rescindendo não pode ser mantido, uma vez que a conduta do artigo 11, I da Lei 14.230/2021 deixou de ser tipificada por expressa revogação, assim como houve redução da subjetividade da conduta prevista no inciso V, no que se refere à frustração do caráter concorrencial de concurso, havendo a necessidade de comprovação pelo Ministério Público da ação direta de cada um dos agentes”.



    Afirmam que “a presente ação rescisória deve rever o critério adotado na fixação da multa, passando a considerar o salário vigente à época”.



    Quanto à penalidade da pessoa jurídica, argumentam que “dentro da perspectiva da razoabilidade/proporcionalidade a LIA passou a exigir, na responsabilização da pessoa jurídica os efeitos econômicos e sociais das sanções (artigo 12, §3º), de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades e o cumprimento da função social da pessoa jurídica”.



    O TRF-4, embora tenha reconhecido a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para “suspender parcialmente o cumprimento definitivo da sentença proferida na ação civil pública n.º 5001896-54.2018.4.04.7003, no tocante à obrigação de pagar imposta ao réu Ricardo Benedito de Oliveira e à obrigação de fazer, consubstanciada na promoção da perda da função pública de Ricardo Benedito de Oliveira (Diretor Geral da UNINGÁ ao tempo dos fatos), imposta à instituição de ensino”.



    Determinou, também, a intimação dos autores para emendarem a inicial.



    Em emenda à inicial, os autores apontam que, em que pese o juízo do cumprimento de sentença tenha limitado a proibição de contratar com o poder público para atingir apenas os benefícios ou incentivos fiscais, “encontra-se pendente de intimação o cumprimento de sentença dos valores atribuídos a título de multa civil, que já ultrapassa a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que motiva apresentação da respectiva emenda a inicial, para o fim de fundamentar e justificar a tutela de urgência abaixo requerida” (eDoc. 24).



    A Uningá – Centro Universitário opôs embargos de declaração contra a decisão que acolheu parcialmente o pedido de tutela de urgência, alegando que a “decisão não contemplou a suspensão do pagamento da multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), como o fez em relação ao requerente RICARDO”. No contexto, postulou “seja suprida tal omissão, para o fim de suspender parcialmente o cumprimento definitivo da sentença proferida na ação civil pública n.º 5001896-54.2018.4.04.7003, também no tocante à obrigação de pagar imposta a ré UNINGÁ – CENTRO UNIVERSITÁRIO” (eDoc. 34).



    Por sua vez, o Ministério Público Federal interpôs Agravo Interno contra a mesma decisão, “a fim de que seja indeferida a tutela de urgência postulada pelos autores (vez que ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora) ou, alternativamente, para que seja anulada (por omissão na fundamentação do requisito da probabilidade do direito), restando prejudicados os embargos de declaração” (eDoc. 43).



    Ricardo Benedito de Oliveira e Uningá – Centro Universitário apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno (eDoc. 50), requerendo a negativa de provimento.



    O TRF-4 conheceu em parte do agravo interno do Ministério Público Federal para, na parte conhecida, negar-lhe provimento e conheceu os embargos de declaração da Universidade como agravo interno e negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 62):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 



    1. Reconhecida a competência desta Corte para a ação rescisória, é impositiva a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 64, § 4.º, do CPC.



    2. Na apreciação da plausibilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o juiz deve ter redobrada cautela, interpretando, restritivamente, a norma prevista no artigo 969 do CPC. Sob essa perspectiva, não há espaço para a suspensão do cumprimento de sentença em sua integralidade, tal como pretendido pela Universidade, dado o caráter excepcionalíssimo da concessão de tutela de urgência em sede rescisória. Além disso, não há se falar em risco de perecimento de direito ou perigo de dano irreparável, a legitimar a outorga da tutela liminar em relação ao pagamento da multa, pois eventual prejuízo é meramente financeiro e passível de reparação, se for o caso.



    3. A suspensão das sanções impostas a pessoa física é perfeitamente justificável, a fim de que lhe seja oportunizado o exercício do direito de defesa na seara rescisória, antes da efetivação de medidas de difícil reversão.”



    Em face desse acórdão, o Ministério Público Federal opôs Embargos de Declaração (eDoc. 69), os quais foram parcialmente providos, com os seguintes fundamentos (eDoc. 82):



    “À vista de tais fundamentos, não há qualquer vício, a ser sanado em sede de embargos de declaração. 



    A decisão hostilizada apreciou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, restando explicitadas as razões de convencimento do julgador. 



    Reitere-se que os argumentos deduzidos no agravo interno pelo Ministério Público Federal quanto à pretensão rescisória em si não foram conhecidos, em face da incompetência desta Corte para apreciar a demanda, tendo sido analisado o pedido de tutela de urgência, exclusivamente por força do artigo 64, § 4º, do CPC, o que não configura qualquer contradição em si. 



    Quanto à alegação de ausência de probabilidade do direito para a concessão de medida liminar, a irresignação deve ser veiculada na via recursal própria, até pelo caráter precário do pronunciamento desta Corte acerca do pleito veiculado pelo(a)(s) autor(a)(es). 



    […]



    Não obstante, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, explicito que o acórdão embargado não violou nem negou vigência aos dispositivos constitucionais e/ou legais mencionados pelo(a)(s) embargante(s), os quais tenho por prequestionado(s). 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.”



     



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que os autores buscam desconstituir o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA, nos autos do ARE 1.413.433, que, ao negar provimento à insurgência recursal, manteve decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região quanto à condenação dos autores por improbidade administrativa, tipificados no art. 11, I e V, da Lei 8.429/1992, consistente em fraude ao vestibular de Medicina da Uningá, descumprimento de ordem judicial e destruição indevida de provas.



    Dessa forma, assento a competência desta CORTE para julgar a presente ação.



    O processo na origem está em fase de cumprimento de sentença. 



    Nos autos da ação rescisória, em que pese tenha declinado a competência para esta CORTE, o TRF-4 deferiu a liminar “para suspender parcialmente o cumprimento definitivo da sentença proferida na ação civil pública n.º 5001896-54.2018.4.04.7003, no tocante à obrigação de pagar imposta ao réu Ricardo Benedito de Oliveira e à obrigação de fazer, consubstanciada na promoção da perda da função pública de Ricardo Benedito de Oliveira (Diretor Geral da UNINGÁ ao tempo dos fatos), imposta à instituição de ensino” (eDoc. 28).



    Entretanto, em juízo de cognição sumária, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.



    Verifico que a concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    Os autores fundamentam o cabimento da ação rescisória no art. 966, § 5º, do CPC, alegando que a decisão rescindenda teria violado a lei, ao deixar de aplicar o entendimento proferido por esta CORTE no Tema 1.199 da repercussão geral, tendo em vista que “o acordão que se pretende rescindir transitou em julgado somente em 06.06.2023, data posterior à edição da nova LIA (ocorrida em 25.10.2021) e, em data posterior à fixação do Tema 1199 pelo STF (12.12.2022), e nenhumas das hipóteses acima foi aplicada ao caso concreto, configurando a ultratividade da lei revogada”.



    No julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, a tese aprovada foi: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    A Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 



    No caso particular, na sentença que condenou os autores restou expressamente consignando que “o dolo mostra-se plenamente demonstrado, conforme já analisado. Não pode haver dúvidas de que o réu RICARDO, em por si e representando a ré UNINGÁ, foi diretamente responsável pela fraude em questão, assim como pelo descumprimento da ordem judicial e destruição indevida das provas, tendo plena consciência da ilicitude que estava sendo praticada” (eDoc. 9). 



    Além disso, para analisar a retroatividade ou irretroatividade da norma mais benéfica trazida pela Lei 14.230/2021, o intérprete deverá, obrigatoriamente, conciliar os seguintes vetores: 



    “(1) A natureza civil do ato de improbidade administrativa definida diretamente pela Constituição Federal;



    (2) A constitucionalização, em 1988, dos princípios e preceitos básicos, regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos, dando novos contornos ao Direito Administrativo Sancionador (DAS)



    (3) A aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa por determinação legal;



    (4) Ausência de expressa previsão de ‘anistia geral’ aos condenados por ato de improbidade administrativa culposo ou de ‘retroatividade da lei civil mais benéfica’;



    (5) Ausência de regra de transição.”



    Na hipótese, os autores foram condenados, com base no art. 11, I e V da Lei 8429/992. Em que pese o inciso I do referido artigo tenha sido revogado, a conduta imputada aos autores – fraude ao concurso vestibular – ainda figura entre aquelas elencadas no art. 11, V, da Lei 8.429/1992.



    Dessa forma, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, desconformidade da decisão rescindenda com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral. 



    Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO a tutela de urgência e determino a cassação da liminar anteriormente deferida pelo TRF-4.



    Dou por saneado o processo. 



    Cite-se o Ministério Público Federal para oferecimento de contestação no prazo legal.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente